Tribunal: TJSP
Processo: 0013898-21.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000779809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013898-21.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
SUKADOLNICK, são apelados R.C.D. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,
PAULO ROGERIO VAZZOLER e CIAPAR TRANSPORTES LTDA (REVEL).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0013898-21.2016.8.26.0002
2
VOTO No 16.613
APELAÇÃO No 0013898-21.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL - F.R. SANTO AMARO)
APELANTE: SÉRGIO SUKADOLNICK
APELADOS: R.C.D. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., PAULO
ROGERIO VAZZOLER e CIAPAR TRANSPORTES LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóvel e caminhão
em rodovia - Ação de indenização por danos materiais -
Sentença de procedência - Apelo de um dos réus - Ilegitimidade
passiva afastada - Condição de proprietário do caminhão do
apelante caracterizada - Salvados a serem entregues pela autora
- Apelação provida em parte
A sentença de fls. 414/417, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 424 proferida em sede de embargos
de declaração, julgou “PROCEDENTES os pedidos principais nesta ação para condenar
solidariamente os requeridos SERGIO SUKADOLNICK, PAULO ROGERIO VAZZOLER e CIAPAR
TRANSPORTES LTDA a pagarem à autora R.C.D. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. indenização
a título de danos materiais no valor de R$ 56.995,00, com correção monetária a partir da data de
27/05/2010, e ainda no valor de R$ 428,68, com correção monetária a partir do desembolso.
Incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Diante da sucumbência, os
requeridos arcarão solidariamente com as custas e despesas processuais, corrigidas desde os
desembolsos, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total e
atualizado da condenação até a data do efetivo pagamento”.
Apela o corréu Sérgio (fls. 426/436) arguindo
preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que na época
do acidente o veículo nele envolvido não mais lhe pertencia e que há
omissão na sentença em relação ao direito de compensação do salvado
com eventual condenação.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 449/455).
É o relatório.
A apelada R.C.D. Comércio e Indústria Ltda. propôs
ação de indenização em razão de acidente de trânsito descrito na inicial
ocorrido em 25 de novembro de 2009, alegando que seu sócio Sérgio
Fernandes de Matos conduzia o automóvel Honda Accor V6, placas
DKQ -2449, na Rodovia Presidente Castelo Branco na altura do
quilometro 69,4 quando “seguiam os dois veículos no mesmo sentido, sendo que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0013898-21.2016.8.26.0002
3
da Autora seguia pela faixa 1 e o veículo de propriedade do primeiro Réu, conduzido pelo segundo
Réu, seguia pela faixa 2, com destino à São Paulo. De repente, conforme relato do próprio condutor
do veículo, ao ser surpreendido repentinamente pela mudança de faixa de um outro veículo, da faixa
3 para a faixa 2 - faixa esta que o mesmo trafegava - o condutor, para que não colidisse com a
traseira do veículo à sua frente, acabou por invadir a faixa 1, na qual seguia o veículo da Autora,
sendo inevitável a colisão com o mesmo. Nota-se, inclusive a marca deixada no asfalto relativo à
frenagem do caminhão ao invadir a faixa de rolamento ocupada pelo veículo da Autora. (vide figura
n. 1, seta indicativa)”.
Consta da inicial que o condutor do Honda Accord
trafegava dentro dos limites de velocidade estabelecidos para aquela
via, mas foi abruptamente abalroado pelo caminhão, sendo “arrastado”
para o canteiro central, e que o caminhão de propriedade do réu Sérgio
Sukadolnick era conduzido pelo segundo réu, Paulo Vazzoler, e
utilizado em prestação de serviços à ré Ciapar Transportes Ltda.
Afirma a autora que o boletim de ocorrência de fls.
28/30 contém confissão de culpa do motorista do caminhão e que
pretende ser ressarcida pelos danos materiais referentes à locação de
outro veículo e aos reparos ao Honda Accord, os quais superam seu
valor de mercado, de acordo com os orçamentos obtidos (“Caso esse MM.
Juízo não acolha a pretensão de indenização integral do veículo (que deverá sofrer as correções
desde a data do evento) apresentado por ocasião deste pleito, requer, alternativamente, sejam
condenados os suplicados á indenizarem a Autora no valor médio dos orçamentos juntados a
presente” - fl. 20).
A sentença de fls. 63/65 foi declarada nula pela
decisão de fls. 186/187 proferida pelo juízo de primeiro grau: “A alegação
de nulidade de citação comporta acolhimento. Conforme se observa no documento de fl. 39,
considerou-se válida a citação do requerido Sérgio Sukadolnick o Aviso de Recebimento recebido,
em 15/07/2010, pelo Sr. Almir B. Lima, no endereço "Rua Aleixo Garcia, 40, Ap. 92". Ocorre que,
conforme documentos apresentados nos autos (conta telefônica e declaração de inquilinato) o
requerido não residia no endereço diligenciado, mas sim na Rua Baltazar da Veiga, 592. A escritura
pública que aduz o exequente foi escriturada em 29/07/2008, ou seja, torna ainda mais verossímel o
documento de fl. 157 que informa que o executado passou a residir em outro endereço em
01/08/2008 (posterior, portanto). Assim, caberia ao requerente, naquela oportunidade, agir com
maior zelo, promovendo a citação por oficial de justiça ou, então, promovendo a pesquisa de
endereço pelos sistemas usuais do juízo (Bacenjud e Infojud). Importante frisar que o ato citatório
havia ocorrido sob a égide do CPC/1973, em que não havia presunção de citação válida nos casos
de condomínio edilício e, à época, preponderava o entendimento de que a citação de pessoa física,
ainda que recebida por pessoa da portaria em condomínio edilício, era NULA (para parte da
doutrina, inexistente). Assim, a aferição das condições de valide do ato jurídico deve se dar pelas
regras jurídicas vigentes à época de sua realização, razão pela qual, NULA foi a citação de fl. 39.
Ante o exposto, ACOLHO a alegação de nulidade apresentada pelo executado, para o fim de
declarar NULA a citação de fl. 39 e, por conseguinte, todos os demais atos posteriores, inclusive a
sentença. Com a apresentação da impugnação, o corréu Sérgio se deu por citado. A fase de
conhecimento prosseguirá neste incidente digital, prestigiando-se a celeridade processual, já que a
peça exordial se encontra integralmente às fls. 4/34, inclusive com documentos”.
O

apelante
Sérgio
Sukadolnick
apresentou
contestação (fls. 205/213) sustentando não ser parte legítima, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0013898-21.2016.8.26.0002
4
ser mais proprietário do caminhão que se envolveu no acidente, em que
pese sua manutenção nos arquivos registrais do DETRAN-SP na época
do fato, por desídia da adquirente Ciapar, que não providenciou a
transferência. No mérito, argumentou que “o Autor conduzia seu veículo em
altíssima velocidade, tanto é que não conseguiu interromper o deslocamento de seu veículo a tempo
de evitar o acidente, vindo, ele sim, a abalroar a lateral do caminhão, como as próprias fotografias
pelo Autor anexadas aos autos sugerem e que melhor será esclarecido em perícia automotiva, que
confirmará foram os danos laterais iniciados da parte dianteira para a traseira do veículo do Autor,
decorrente de velocidade muito superior do automóvel Autor em relação ao do caminhão réu,
comprovando-se, assim, o alegado excesso de velocidade e ter o automóvel abalroado o caminhão, e
não vice e versa como sustenta o Autor. Eis aí o fator determinante do evento danoso”.
A autora juntou aos autos laudo pericial elaborado
antes da anulação da sentença (fls. 264/303) e na fase de instrução foi
produzida prova oral.
A testemunha Fábio Miguel Bastos Núncio declarou
que estava voltando para São Paulo no dia do acidente, próximo a Itu,
que os caminhões ficam à direita e que viu o caminhão mudando de
faixa e acertando o meio do veículo Honda Accord, que foi arrastado
até o acostamento. Disse também que parou logo atrás e chamou a
polícia rodoviária, que foi um “acidente feio”, que estava a uns 30
metros de distância do veículo a frente e como se trata de subida não há
como empreender alta velocidade naquele local, que o veículo a frente
não estava muito mais rápido que ele, e que a mudança de faixa do
caminhão foi muito repentina e que estava ele descarregado.
Adriano de Oliveira Silva declarou que não
presenciou o acidente descrito na inicial, mas reconheceu o caminhão
nele envolvido, sabendo que pertencia na época à Ciapar, pois lá
trabalhou desde 2007 e o veículo já integrava a frota da empresa. A
testemunha declarou ainda que conhece o corréu Sérgio, que trabalhava
na empresa Ciapar como consultor técnico na área de vendas e fretes,
sendo responsável pela contratação das empresas que fariam o
transporte de mercadorias (fl. 378).
O laudo pericial juntado pela autora a fl. 264 e
seguintes, elaborado e juntado antes da anulação da primeira sentença,
descreve vistoria realizada no veículo Honda Accord e nas fotos do
acidente, estabelecendo sua dinâmica: “o veículo do autor era conduzido na faixa da
esquerda da citada rodovia e o veículo do requerido 1 invadiu essa faixa 1 e com os freios aplicados
de maneira contundente que chegou a travar e deixar marcas no asfalto. Marcas essas que se
iniciam ainda na faixa 2 e terminam depois da extensão do recuo do asfalto antes de adentrar no
terreno gramado do canteiro central da rodovia. As fotos representam com perfeição a situação
descrita no boletim de ocorrência lavrado e apensado sendo, portanto, consideradas verdadeiras.
Considerando que as velocidades máximas permitidas entre os diferentes veículos (120km/h para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0013898-21.2016.8.26.0002
5
veículos leves e 100km/h para veículos pesados), somadas as velocidades de desaceleração
repentina e a invasão de faixa pelo veículo da requerida, o acidente aconteceu”.
O perito afirmou que os orçamentos apresentados
pela autora são condizentes com os danos causados ao veículo e que os
custos extrapolam os valores de mercado do carro, considerado a
necessidade de fornecimento de peças importadas.
Em conclusão, afirmou o perito que o acidente
ocorreu por manobra do caminhão, que invadiu a faixa de rolamento e
freou abruptamente, transpondo toda a faixa até atingir o canteiro
central, causando danos ao veículo da autora de média a grande monta.
O MM. Juiz de primeiro grau concluiu na sentença
que “sobre a dinâmica da colisão, Fabio Miguel e Antônio foram categóricos ao afirmar que o
carro da autora trafegava regularmente pela faixa mais à esquerda da rodovia Castelo Branco, no
momento em que foi abalroado pelo caminhão. A culpa, na modalidade imprudência, consistiu na
manobra desastrosa do condutor do caminhão, que mudou de faixa repentinamente e sem
explicação, e ocasionou a colisão com a lateral do veículo da requerente. Assim, presentes os
pressupostos da ação/omissão, dano e nexo de causalidade, a responsabilização é de rigor”.
O apelo é somente do réu Sérgio Sukadolnick, não
tendo ele, porém, questionado as conclusões da sentença acerca da
dinâmica do acidente e da culpa pelo acidente.
Limita-se o apelante a insistir no reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva e na necessidade de se descontar da
condenação o valor dos salvados, razão pela qual, mercê do efeito
devolutivo, a apreciação da apelação fica restrita a esses temas.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Acertada a conclusão tirada pelo MM. Juiz de
primeiro grau no sentido de que “O requerido Sérgio era o proprietário do caminhão,
tanto que a documentação do veículo permitiu a elaboração do boletim de ocorrência policial,
conforme se vê da cópia de fls.29; o requerido Paulo Rogério era o condutor no momento do
acidente; o caminhão prestava serviços para a requerida empresa Ciapar, conforme as diversas
fotografias anexadas e ainda os depoimentos das testemunhas Antonio Carlos e Adriano. Devem
portanto os três correqueridos responder de forma solidária”.
Ao contrário do que sustenta o apelante, a prova
testemunhal não autoriza concluir sejam verdadeiras as alegações de
que na data do acidente o caminhão já havia sido por ele vendido à
corré Ciapar e de que “por desídia da própria adquirente e corré Transportadora CIAPAR,
esta não transferiu para si, junto aos órgãos de trânsito, o registro da propriedade do caminhão que
do ora contestante adquiriu, não obstante já tivesse se operado a tradição do bem e já se
encontrasse a corré CIAPAR na plena posse e domínio do mesmo (...)” (fl. 206), de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0013898-21.2016.8.26.0002
6
que não se aplica ao caso a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça
(“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário
por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”).
A circunstância de o caminhão ter identificação
visual com o nome da corré Ciapar não comprova tenha deixado de ser
propriedade do apelante, mesmo porque permaneceu registrado em
nome dele, tanto que tal particularidade constou do boletim de
ocorrência policial (fl. 29).
Releva observar que o apelante poderia, em tese, ter
comprovado a venda do caminhão por meio, por exemplo, da juntada de
sua declaração de imposto de renda, o que, no entanto, não foi feito.
Além disso, a comunicação da venda do caminhão
ao órgão de trânsito competente incumbia a ambos os contratantes
(Código de Trânsito Brasileiro, artigos 123, § 1o e 134), não apenas à
adquirente.
Como proprietário, o apelante é parte legítima para
figurar no polo passivo, conforme precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões
do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão agravada. 2. O proprietário responde objetiva e
solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel
envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um
veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos
causados a terceiros. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo
interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
1.215.023/SC, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, 4a Turma, 21.11.2019)
Sobre o tema, ensina Rui Stoco que “Em decorrência da
responsabilidade pelo fato da coisa, cujo fundamento jurídico reside na guarda da coisa, firmou-se
o entendimento de que o dono do veículo responde sempre pelos atos culposos de terceiro a quem o
entregou, seja seu preposto ou não. A responsabilidade do proprietário do veículo não resulta de
culpa alguma, direta ou indireta. Não se exige a culpa in vigilando ou in eligendo, nem qualquer
relação de subordinação, mesmo porque o causador do acidente pode não ser subordinado ao
proprietário do veículo, como, por exemplo, o cônjuge, o filho maior”.
O apelo comporta acolhimento em pequena parte.
A leitura das contrarrazões permite concluir que a
autora não se opõe à entrega dos salvados ao apelante, tendo ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 0013898-21.2016.8.26.0002
7
afirmado que “Quanto ao SALVADO, ocorrendo o pagamento integral do débito dos autos ao
apelado, nenhuma objeção de que o SALVADO seja dado a ele, não havendo qualquer interessem
até porque, decorridos tantos anos, o veículo conforme consta do LAUDO PERICIAL, não possui
qualquer valor comercial”.
Por conta disso, e considerando que não consta tenha
a autora recebido qualquer valor do salvado do veículo, mesmo porque
a vistoria realizada pelo perito ocorreu em 21 de junho de 2013 (fl.
267), e também considerando que o perito constatou a possibilidade de
existência de valor residual da sucata a ser apurado no mercado de
desmonte e revenda de peças usadas, valor esse estimado entre 20 a
30% do valor médio de mercado (fl. 276), deve o salvado ser entregue
ao apelante quando do pagamento da quantia objeto da condenação.
Em conclusão, ao apelo é dado parcial provimento
para a finalidade acima, ficando mantida a condenação dos réus ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios uma
vez que a sucumbência da autora foi mínima.
Ante o exposto, o voto é no sentido de dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator